Tribunal: TJMT
Processo: 1004872-71.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1004872-71.2019.8.11.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: NEUZA MARIA VAILLANT BARBOSA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 86655456):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE FATURAS C/C INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TESE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DIFICULDADE DE ACESSO À LEITURA DO RELÓGIO – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVANCIA AO ART. 87 DA RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁCULO - INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL – CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO QUANTUN – RECURSO ENERGISA – DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO – PARCIALMENTE PROVIDO.
A tese da Concessionária de que estava impossibilidade de aferir o equipamento e que se apurou valor cobrado da média mensal, ademais não restou comprovado nos autos a tentativa de leitura, tampouco impossibilidade de acesso para leitura.
Não há comprovação efetiva de que houve faturamento a menor nos meses anteriores, a concessionária não traz aos autos nenhum documento que comprove como calculou o acerto de faturamento, ônus que lhe cabia conforme dispõe o art. 373, II do CPC.
Em que pese o acerto de faturamento ser uma medida legal, é necessário que a concessionária observe os procedimentos estabelecidos na Resolução 414/2010 da ANEEL, em especial o artigo 87.
Dessa forma, tendo o autor/Apelante alegado incorreção das faturas e não tendo a concessionária se desincumbido de provar a regularidade, art. 373, II, do CPC, deve ser julgado procedente o pedido de anulação das faturas.
Por fim, havendo corte indevido no fornecimento elétrico, correta a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais, posto não se tratar de mero aborrecimento. Majoração do quantum.
(RAC n° 1004872-71.2019.8.11.0041, Rel. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 11/05/2021).
A parte recorrente alega em suas razões recursais a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o inequívoco adimplemento, nos termos do artigo 172 e incisos da Resolução 414/2010, bem como sustenta a violação do art. 944 do Código Civil, sob o argumento que o valor fixado a título de dano moral não se mostra proporcional ao dano causado.
Recurso tempestivo (id. 81171544) e devidamente preparado (id. 89347951).
Contrarrazões em id. 92447467.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos.
Ofensa à Resolução – via inadequada.
Não obstante todo o arrazoado exposto pela recorrente verifica-se que as alegação contidas no apelo especial não indicam de forma precisa qual artigo da lei federal restou violado.
Na verdade a recorrente traça inúmeras considerações acerca da necessidade, no seu entender, da reforma do julgado, sem, contudo, apontar qual foi o dispositivo tido por violado pelo acórdão deste Sodalício.
A bem da verdade, sustenta muito mais de forma incisiva a contrariedade as normativas do setor elétrico, a saber a Resolução ANEEL n°414/2010, sustentando a legalidade da suspensão do fornecimento elétrico.
Ocorre que especificamente quanto a alegada ofensa a dispositivos da Resolução 414/2010 ANEEL, há de se registrar que via do recurso especial não se mostra adequada para tanto, já que o alegado ato normativo não esta abarcado no conceito de lei federal a que alude o art. 105, III, “a” da CF/88.
A propósito, nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NO CONTRATO FIRMADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. O RECURSO ESPECIAL NÃO CONSTITUI VIA ADEQUADA PARA A ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA A RESOLUÇÕES. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Ressalta-se, ademais, que o Tribunal de origem amparou sua decisão na Resolução 414 da ANEEL e, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal (AgInt no REsp. 1.613.115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17.6.2020). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244288/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)” (grifei).
“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. METALÚRGICA. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. LICENÇA OU REGISTRO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO CALCADA EM DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA RESOLUÇÃO CONAMA 237/1997. INVIABILIDADE DE EXAME E INTERPRETAÇÃO NA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DO IBAMA DESPROVIDO. 1. Conforme orientação deste Superior Tribunal de Justiça, descabe, nesta seara do Recurso Especial, exame e interpretação de disposições contidas em normas de caráter infralegal, tais como as Resoluções, dado que sua natureza não condiz com o conceito de Lei Federal a que se refere o art. 105 da CF/1988.
2. Da leitura da fundamentação do acórdão recorrido, nota-se que serviram de base para a formação da convicção da Corte de origem as disposições constantes da Resolução CONAMA 237/1997, referentes a prazos e exigências para adequação das atividades de metalurgia e adoção de providências para o licenciamento conforme o advento do Decreto 3.179/1999. 3. Agravo Interno do IBAMA desprovido. (AgInt no REsp 1613115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)” (grifei).
Assim, corrobora para inadmitir o seguimento do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 944, parágrafo único do Código Civil, está amparada na assertiva de que a indenização arbitrada a título de danos morais mostra-se desproporcional.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A desconstituição do entendimento estadual para reconhecer que não houve comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e o dano suportado pela parte recorrida demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
2. O valor fixado a título de indenização por danos morais pelas instâncias ordinárias, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de razoabilidade, os quais não se evidenciam no presente caso, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1729457/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento art. 1.030, V, do CPC (Súmula 284/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça